Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723627-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: HELENA GARCIA PAGE MANGABEIRA, JOSE VALBERTO DE SIQUEIRA MANGABEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e IRB BRASIL RESSEGUROS S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0033776-60.2016.8.07.0001), que tem como réus JOSE VALBERTO DE SIQUEIRA MANGABEIRA e HELENA GARCIA PAGE MANGABEIRA. A decisão agravada indeferiu os pedidos de penhora de bens no domicílio dos executados e de inclusão dos seus nomes no SERASAJUD (ID 196983536): “O exequente requer (a) penhora de bens a domicílio do executado no endereço Alameda Segundo Sargento Assad Feres, 381, Parque Novo Mundo, São Paulo/SP, CEP: 02176-030; e (b) as inclusões dos nomes dos devedores nos nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD. 1. Indefiro a penhora de bens a domicílio, porquanto no endereço proposto já foi tentada sem êxito a citação, antevendo-se a frustração da medida pleiteada (ID 29685070, págs. 38 a 41 e 47). 2. Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). grifos não originais. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. 3. Para todos os efeitos, a execução está suspensa por 1 (um) ano (a partir da ciência dos exequentes da Certidão de ID 184862046 e anexos, passada no dia 05/02/2024), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que diversas tentativas de expropriação de bens restaram infrutíferas, fazendo com que as agravantes enfrentem substancial dificuldade para satisfazer seus direitos. Alegam que identificaram pelo extrato da pesquisa realizada junto ao sistema INFOJUD, que o executado indicou que reside na Alameda Segundo Sargento Assad Feres, 381, Parque Novo Mundo, São Paulo/SP, CEP: 02176- 030, o que motivou o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos e quantos bens forem necessários para satisfação da dívida, a ser cumprido por Oficial de Justiça. Aduzem que o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a tentativa de citação no endereço indicado, a qual foi realizada em realizada em 2018, restou infrutífera, após três tentativas de entrega sem sucesso. Avaliam que há probabilidade de êxito na diligência requerida, pois o referido endereço foi recentemente indicado como residência pelo agravado em sua Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de 2023, bem como porque a tentativa de citação, realizada há mais de cinco anos, restou infrutífera, porquanto o destinatário estava ausente no momento. Sustentam que a inscrição dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD foi indeferida por que não foi comprovado o insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro. Acrescentam que a decisão agravada se mostra contrária ao disposto nos arts. 139 e 782 do CPC, tornando sem valor a norma que foi pensada justamente para conferir maior efetividade ao processo de execução. Narram que, com o objetivo de conferir efetividade ao artigo mencionado, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, através do Enunciado 48, definiu que, com o novo CPC, há a possibilidade de imposição de medidas coercitivas para efetivação da execução pecuniária. Ponderam que a utilização do sistema SERASAJUD é medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, pois permite que a inscrição do nome de devedores no cadastro de proteção ao crédito ocorra de forma célere e segura, mediante procedimento inteiramente eletrônico. Concluem que o perigo de dano resta evidenciado na necessidade de se antecipar a tutela recursal, por haver risco de insolvência e de dilapidação do patrimônio da parte agravada, sobretudo porque a ação judicial tramita há mais de oito anos e não foram encontrados bens passíveis de penhora através das consultas de bens já realizadas. Assim, os agravantes requerem, a título de antecipação da tutela recursal e no mérito, “a inclusão dos dados dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD, bem como a expedição de mandado para penhora de bens no endereço dos agravados, qual seja Alameda Segundo Sargento Assad Feres, 381, Parque Novo Mundo, São Paulo/SP, CEP: 02176-030” (ID 60097396). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 60097400). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, referente a “Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação da LUC no 120-I”, cujo valor total do débito, devidamente atualizado, encontra-se no importe de R$ 96.746,39 (ID 29685064). Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida, sendo que as últimas pesquisas foram SISBAJUD, em 11/01/2024 (IDs 184862047 e 184862048), RENAJUD, em 26/01/2024 (IDs 184862049 e 184862050), INFOJUD, em 03/05/2024 (IDs 195597252 e 195597254) e SNIPER, em 14/05/2024 (IDs 196743988 e 196743989). A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por ordem do magistrado decorre do §3o do art. 782 do CPC, de modo que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” – g.n. A esse respeito, a jurisprudência abalizada é assente em afirmar que a medida poderá ser determinada pelo magistrado sempre que se tornar relevante para a satisfação do crédito exigido, seja diante da recusa deliberada de pagamento pelo devedor ou mesmo para contornar óbices impostos à satisfação do crédito. Confira-se: “(...) Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a assegurar maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. 5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora online (sistemas Sisbajud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do Serasajud. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07207839720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 25/08/2023.) - g.n. “(...) Em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 3. Se a análise dos autos de origem revela que, desde 2019, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação. 4. Recurso conhecido e provido.” (07412469420228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/03/2023.) - g.n. “(...) A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. 2. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. A inclusão do nome do devedor nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de providência está em harmonia com o dever, imposto ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido”. (07380776520238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/12/2023.) - g.n. Na presente hipótese, a execução teve início no ano de 2016 e, a despeito do deferimento de diversos pedidos de constrição de bens realizados nos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve sucesso de constrição patrimonial dos executados. Nesse passo, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplente deve ser admitida a fim de compelir o executado a cumprir a obrigação, constituindo medida razoável e adequada para assegurar a satisfação do crédito. Colhe-se, ainda, que o cumprimento do mandado de citação retornou infrutífero após três tentativas de entrega sem sucesso e não por supostamente o executado ter se mudado (ID 29685070, p. 37 - origem). Após obtido acesso à declaração de imposto de renda do executado, referente ao ano de 2023/2024 (ID 195597255 - origem), descobriu-se que o executado registrou seu endereço e domicílio no mesmo endereço da “Alameda Segundo Sargento Assad Feres, 381, Parque Novo Mundo, São Paulo/SP, CEP: 02176-030”. Por isso, deve ser repetida a tentativa de encontrar o réu e seus bens no referido endereço. Defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar que seja realizada a inclusão dos dados dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD, bem como a expedição de mandado para penhora de bens no endereço dos agravados, qual seja, Alameda Segundo Sargento Assad Feres, 381, Parque Novo Mundo, São Paulo/SP, CEP: 02176-030. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator